Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 1007650-69.2021.8.11.0000
Trata-se de pedido de Habeas Corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado, em favor do paciente JEOVANE PALHANO ARAÚJO, custodiado no Centro de Ressocialização de Sorriso, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da comarca de Vera, em decorrência de decisão proferida no processo 1000336-57.2021.8.11.0102.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que o Paciente foi detido no dia 1o de maio do corrente ano, em decorrência da prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9o; 147 e 163, parágrafo único, I do CP, bem como art. 24-A da Lei n. 11.304/2006.
Aponta que, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, não obstante tenha requerido a revogação da segregação.
Alude que não há argumentos que sustentem a prisão preventiva, posto que não aferida a razoabilidade e proporcionalidade do decreto prisional, ignorando todos os preceitos processuais penais, afrontando ao princípio da presunção de inocência.
Aduz que o crime que lhe está sendo imputado possui escala penal de três meses a dois anos, cujo regime a ser aplicado certamente será o aberto.
Ressalta que possui residência fixa, possuindo ocupação lícita, possuindo filhos que sobrevivem de sua renda, não apresentando antecedentes criminais,
Afirma que o processo em que foi estabelecida a medida protetiva foi de ameaça, onde ainda não há processo crimina, havendo excesso na medida cautelar.
Menciona doutrina em defesa da sua tese,
Alude a possibilidade de substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas da prisão, podendo esta ser utilizada como forma do Paciente responder o processo em liberdade, já que sua segregação fere o princípio da proporcionalidade.
Vindica a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com o relaxamento da sua prisão ou sua revogação, aplicando-se medidas cautelares diversas à prisão.
É o relatório.
Decido.
Analisandos os documentos juntados pelo Impetrante, verifica-se, nessa fase de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da liminar no presente pedido de Habeas Corpus.
Constata-se dos autos que o Paciente adentrou ao estabelecimento comercial da vítima, quebrando mesas e cadeiras, agredindo-lhe com socos e tentativa de enforcamento, tendo esta conseguido se livrar das agressões com o auxílio de terceiros (id. 86042455).
Segundo consta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, toda a agressão à vítima se deu mesmo após o Paciente ter ciência da existência de medidas protetivas contra si, de forma que mostra o total menosprezo aos ditames da Justiça, sendo este reincidente em crime que envolve violência doméstica contra a mulher (id. 86042455-p. 70/71).
Ademais, os documentos acostados são insuficientes para conferir o preenchimento dos requisitos necessários para a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medida menos gravosa, pretendida pela defesa, posto que sequer fora acostado os documentos pessoais do Paciente, aptos a comprovar a primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, com o término do plantão judicial, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista